Tribunal: TJES
Processo: 5000674-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000674-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LINHAGUA MINERACAO LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000674-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LINHAGUA MINERAÇÃO LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LESSANDRO FEREGUETTI - ES8072-A

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LINHAGUA MINERAÇÃO LTDA - EPP
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE LINHARES/ES,
que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o pedido de penhora de direito minerário, de exploração de jazida, determinando ainda a intimação da parte executada para apresentar a concessão do direito de jazida mineral, no prazo de 05 dias, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça (artigo 774, incisos III e V do Código de Processo Civil) e incidência de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito em execução, que reverterá em proveito do credor.

Aduz a agravante,
em síntese
, que:
1.
Não é possível a efetivação da penhora referenciada;
2.
Que a jazida, como bem público pertencente a União, só pode ser aproveitada por particular após a demonstração de requisitos aptos para tanto, atendendo-se formalidades específicas;
3.
O Magistrado agiu com imparcialidade, excedendo os limites da cooperação, inobservando a boa-fé processual;
4.
Já existe penhora de bem imóvel efetivada nos autos originários, não se revelando pertinente, tampouco razoável, a ordem emanada da decisão impugnada; e,
5.
A decisão possui o condão de lhe direcionar intenso prejuízo financeiro, de maneira que almeja a imediata aplicação do efeito suspensivo.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Provimento judicial prévio prolatado cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito suspensivo almejado.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

Eis o breve relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de junho de 2021.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
LINHAGUA MINERAÇÃO LTDA - EPP
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE LINHARES/ES,
que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o pedido de penhora de direito minerário, de exploração de jazida, determinando, ainda, a intimação da
“
parte executada para apresentar a concessão do direito de jazida mineral, no prazo de 05 dias, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça (artigo 774, incisos III e V do Código de Processo Civil) e incidência de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito em execução, que reverterá em proveito do credor”
.

Também como dito, aduz a agravante,
em síntese
, que:
1.
Não é possível a efetivação da penhora referenciada;
2.
Que a jazida, como bem público pertencente a União, só pode ser aproveitada por particular após a demonstração de requisitos aptos para tanto, atendendo-se formalidades específicas;
3.
O Magistrado agiu com imparcialidade, excedendo os limites da cooperação, inobservando a boa-fé processual;
4.
Já existe penhora de bem imóvel efetivada nos autos originários, não se revelando pertinente, tampouco razoável, a ordem emanada da decisão impugnada; e,
5.
A decisão possui o condão de lhe direcionar intenso prejuízo financeiro, de maneira que almeja a imediata aplicação do efeito suspensivo.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição rarefeita, de maneira que o desprovimento do recurso é medida que se impõe, e por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente destaco que nos termos estabelecidos pela Carta Magna, as jazidas pertencem à União, podendo ser garantida a percepção do produto da lavra, como aqui está:

CF Art. 20. São bens da União:

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.

§ 2º - É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.

§ 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.

Expresso no texto Constitucional sobre a possibilidade de concessões, e que as mesmas poderão ser cedidas ou transferidas, estabelece o Código de Minas, em seu art. 55, que:

Cód. de Minas - Art. 55:

“Subsistirá a Concessão, quanto aos direitos, obrigações, limitações e efeitos dela decorrentes, quando o concessionário a alienar ou gravar, na forma da lei.

§ 1º. Os atos de alienação ou oneração só terão validade depois de averbados no DNPM.

§ 2º. A concessão de lavra somente é transmissível a quem for capaz de exercê-la de acordo com as disposições deste Código.

À luz de tais preceitos,
é perfeitamente possível a penhora do título de concessão de lavra – como determinado na decisão ora impugnada -, tudo para fins de exploração, em razão do atributo negocial que lhe é inerente, podendo, portanto, ser transferido, cedido ou arrematado por empresa que, por certo, deverá comprovar que possui todos os requisitos necessários para os mesmos fins de exploração, junto ao DNPM
– ANM (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MINERAÇÃO).

As normas, seja na esfera Constitucional, seja na seara infraconstitucional, não estabelecem vedação quanto a penhora do título de concessão de exploração da jazida, sendo este, inclusive, o entendimento já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, fato que reforça a conclusão acerca da juridicidade da decisão impugnada.

Vejamos:

“
O sistema de direito constitucional positivo vigente no Brasil - fiel à tradição republicana iniciada com a Constituição de 1934 - instituiu verdadeira separação jurídica entre a propriedade do solo e a propriedade mineral (que incide sobre as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais existentes no imóvel (...)”.

“
O sistema minerário vigente no Brasil atribui, à concessão de lavra – que constitui verdadeira res in commercio –, caráter negocial e conteúdo de natureza econômico-financeira”.

“
(...)” A concessão de lavra, que viabiliza a exploração empresarial das potencialidades das jazidas minerais, investe o concessionário em posição jurídica favorável, eis que, além de conferir-lhe a titularidade de determinadas prerrogativas legais, acha-se essencialmente impregnada, quanto ao título que a legitima, de valor patrimonial e de conteúdo econômico (...)”
.
(RE - AgR 140.254/SP)

É também o entendimento manifestado em várias Cortes Estaduais do País.

A agravante também sustenta que o juízo antecedente se manifestou de forma parcial, sem preservar a boa-fé processual, extrapolando os limites da Cooperação, tudo em razão da determinação prévia exarada nos autos originários, concretizada, em linhas gerais, nos seguintes termos:

“
(...) 1. Estabeleço que a concentração de atos processuais ocorrerá nesta execução, de modo que o prosseguimento da cobrança da totalidade dos créditos tributários ocorrerá apenas nestes autos.

1.1. Assim, determino que a parte exequente apresente todas as CDA's relacionadas à parte executada nestes autos, notadamente as versadas nos autos nº 0016921-86.2016.8.08.0030; 030.09.907792-4; 030.10.006572-8; 0023747-31.2016.8.08.0030; 030.11.006969-4; 030.12.003256-7; 030.12.004482-8; 030.11.011137-1; 030.08.002560-1; 030.11.002088-7; 030.07.00427-3; 030.07.011003-3; 030.11.003037-3; 030.08.009552-1; 030.07.011002-5.

1.2. Após providenciar a juntada das CDA's referentes às execuções acima relacionadas, a exequente deverá apresentar o valor atualizado das dívidas.

Pois bem, é fato notório que a parte devedora (Linhágua Mineração) trata-se de empresa que explora recursos minerais nesta localidade.

Assim sendo, vale salientar que a jurisprudência reconhece a possibilidade de a penhora recair sobre o direito de exploração da jazida mineral – e não sobre os próprios recursos minerais (de propriedade da União Federal) – com base em legislação infraconstitucional.

Isso porque possuindo o título de concessão de lavra caráter negocial, de natureza econômica, bem como passível de cessão e transferência, possível sua penhora e possibilidade de ser arrematado por empresas concorrentes que previamente comprovem estarem habilitadas junto ao DNPM a executar os direitos que decorrem da concessão do direito minerário.

Registre-se que diversas diligências já realizadas nos autos apensos (via Bacenjud, Infojud (DOI), Renajud etc.) indicam que a executada não possui bens suficientes para quitação dos débitos que possui.

Portanto, sem prejuízo de se manifestar quanto aos bens penhorados à fl. 27,
caberá à parte exequente considerar a possibilidade de penhora supramencionada (...)”
.

Novamente com respeito às considerações recorrentes, não vislumbro os vícios apontados no proceder judicante que, à luz de valores também estabelecidos na Constituição Federal, primou pela aplicação da cooperação para fins de determinar que a parte exequente se manifestasse sobre a possibilidade de penhora, tudo para fins de
efetividade da tutela jurisdicional
a ser prestada; para resguardar a
duração da razoável do processo
, à luz de fato público e notório e de jurisprudência que se manifesta de forma intensa no âmbito Nacional.

Os débitos da executada, ora agravante, perduram no tempo, desafiando justamente a sobredita efetividade e a duração razoável do processo, que são princípios que devem ser invariavelmente observados pelo Estado-Juiz.

O imóvel que em datas remotas fora insistentemente indicado pela recorrente para fins penhora, certamente não se projeta como suficiente para adimplir todos os seus débitos que já chegam, a princípio, ao vultuoso valor de R$ 6.142.613,23 (seis milhões, cento e quarenta e dois mil, seiscentos e treze reais e quarenta e dois centavos), e o direito do exequente, realmente, não pode valer tão pouco.

Ademais, não há prova nos autos que ateste, com a certeza que se requer, a possibilidade de excesso de penhora, ou que a multa em razão de possível descumprimento possui mesmo o condão de impactar de forma irreversível a saúde financeira da recorrente, sendo de todo reprovável que tais argumentos sejam imediatamente e exaustivamente analisados por esta Corte, sob pena de que seja empregado proceder que tende a suprimir uma instância.

A multa pelo possível descumprimento também não se projeta de forma desarrazoada à luz do caso concreto, e é certo que a agravante também deve colaborar para o regular desenvolver do processo, inclusive para que não se concretize a sua aplicabilidade.

Ante o exposto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Des. MANOEL ALVES RABELO

Acompanho o relator.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ:

Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL –
MINERÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE DIREITO MINERÁRIO – EXPLORAÇÃO DE JAZIDA – POSSIBILIDADE – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – POSTURA JUDICANTE APTA PARA GARANTIR A EFETIVIDADE E A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE ADIMPLEMENTO DE FORMA MENOS ONEROSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos estabelecidos pela Carta Magna (art. 20, inciso IX c/c art. 176, e parágrafos), as jazidas pertencem à União, podendo ser garantida a percepção do produto da lavra por concessões que podem ser cedidas ou transferidas, na forma como estabelece o art. 55 do Código de Minas.

À luz de tais preceitos, é perfeitamente possível a penhora do título de concessão de lavra – como determinado na decisão ora impugnada -, tudo para fins de exploração, em razão do atributo negocial que lhe é inerente, podendo, portanto, ser transferido, cedido ou arrematado por empresa que, por certo, deverá comprovar que possui todos os requisitos necessários para os mesmos fins de exploração, junto ao DNPM – ANM (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MINERAÇÃO).

2.
O

Supremo Tribunal Federal já destacou que
“O sistema de direito constitucional positivo vigente no Brasil - fiel à tradição republicana iniciada com a Constituição de 1934 - instituiu verdadeira separação jurídica entre a propriedade do solo e a propriedade mineral (que incide sobre as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais existentes no imóvel (...)”.

“
O sistema minerário vigente no Brasil atribui, à concessão de lavra – que constitui verdadeira res in commercio –, caráter negocial e conteúdo de natureza econômico-financeira”.

“
(...)” A concessão de lavra, que viabiliza a exploração empresarial das potencialidades das jazidas minerais, investe o concessionário em posição jurídica favorável, eis que, além de conferir-lhe a titularidade de determinadas prerrogativas legais, acha-se essencialmente impregnada, quanto ao título que a legitima, de valor patrimonial e de conteúdo econômico (...)”
.
(RE - AgR 140.254/SP).

3.
Não há que se falar em parcialidade do juízo, haja vista que, à luz de valores também estabelecidos na Constituição Federal, primou pela aplicação da cooperação para fins de determinar que a parte exequente se manifestasse sobre a possibilidade da penhora, tudo para fins de efetividade da tutela jurisdicional a ser prestada, e para resguardar a duração da razoável do processo à luz de fato público e notório e de jurisprudência que se manifesta de forma intensa no âmbito Nacional.

Os débitos da executada, ora agravante, perduram no tempo, desafiando justamente a sobredita efetividade e a duração razoável do processo, que são princípios que devem ser invariavelmente observados pelo Estado-Juiz.

4.
O imóvel que em datas remotas fora insistentemente indicado pela recorrente para fins penhora certamente não se projeta como suficiente para adimplir todos os débitos existentes, tratando-se de vultuoso valor, na casa dos milhões, e o direito do exequente não pode valer tão pouco.

5.
Não há prova nos autos que ateste, com a certeza que se requer, a possibilidade de excesso de penhora, ou que a multa em razão de possível descumprimento possui mesmo o condão de impactar de forma irreversível a saúde financeira da recorrente, sendo de todo reprovável que tais argumentos sejam imediatamente e exaustivamente analisados por esta Corte, sob pena de que seja empregado proceder que tende a suprimir uma instância.

6
.
A multa pelo possível descumprimento também não se projeta de forma desarrazoada à luz do caso concreto, e é certo que a agravante também deve colaborar para o regular desenvolver do processo, inclusive para que não se concretize a aplicabilidade das astreintes.

7
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.